Tribunal: TJDFT
Processo: 0742726-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO. MANTIDO O AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal na medida em que o requerente instruiu o feito com as peças suficientes à análise de sua pretensão, bem como suscitou violação ao texto expresso de lei na fixação do regime inicial, o que tem suporte no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Mantém-se o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 sob o fundamento de que o requerente, à época, possuía passagens na vara da infância e juventude por atos infracionais pretéritos e ação penal em curso, pois o entendimento da Primeira Turma Criminal, no acórdão transitado em julgado há mais de três anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso.
3. Diante de evidente contradição na fixação da pena necessária sua eliminação.
4. Preliminar rejeitada. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.